Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-98.2020.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800454-98.2020.8.14.0027

APELANTE: ROBELIO SIQUEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, II, DO CP/40. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, tem-se que a pena-base foi fixada de modo proporcional e adequado à finalidade preventiva e retributiva da pena, uma vez que duas foram as circunstâncias majorantes do delito (concurso de agentes e arma de fogo), tornando justa a elevação da pena-base por força das circunstâncias do crime (concurso de agentes), uma vez somente o emprego da arma de fogo foi utilizada no aumento da pena na 3ª fase da dosimetria, consoante precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBÉLIO SIQUEIRA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Mãe do Rio, em 30.09.2021 (Num. 10797707), nos autos da Ação Penal nº 0800454-98.2020.8.14.0027 (sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, II, do CP/40, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10797727), a defesa impugna somente o mérito da sentença, questionando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo,
por entender que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias do crime e da condição econômica do réu não se justificam.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10797731, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11086789.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Do pleito de readequação da dosimetria penal, com redução da pena-base.

A defesa tem como único motivo de irresignação a pena aplicada ao acusado, pois entende que as circunstâncias do crime, prevista no art. 59 do CP/40, foi valorada negativamente sem a devida fundamentação, da mesma forma como o teria sido a condição financeira do acusado, que sequer deveria impactar na fixação da pena-base. Sendo assim, requer a redução da pena.

Sobre o tema, consignou o julgador em sentença:

Sua culpabilidade é moderada e não possui antecedentes (ID 23912989). A conduta é presumivelmente boa, vez que não vieram elementos para aferi-la e sua personalidade não parece voltada para o crime. Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo
. As circunstâncias do crime não favorecem o Réu, eis que ele e seu comparsa surpreenderam o Ofendido, com emprego de arma de fogo, no período noturno, anulando completamente sua capacidade de reação
. As consequências do crime não foram graves, pois o objeto subtraído foi restituído ao Ofendido. Finalmente, é certo que a condição econômica do Réu não é boa, eis que patrocinado pela Defensoria Pública.

(Grifei)

Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto. Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Deve-se ter como norte no processo de individualização da pena as máximas da proporcionalidade e razoabilidade, prendendo a pena às suas finalidades retributivas e preventivas.

Sem maiores digressões, não houve qualquer acréscimo da pena por força da condição financeira do acusado, sendo esta ponderada tão somente para fixação da pena pecuniária.

Pois bem. Analisando detidamente a hipótese dos autos, tem-se que o acusado foi condenado pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, II, do CP/40, incidindo, portanto, duas causas de aumento de pena (concurso de agentes, a ensejar o acréscimo de 1/3 e emprego de arma de fogo, a exasperar a pena em 2/3). Referidas majorantes teriam sua aplicação na 3ª fase da dosimetria, quando o julgador assim decidiu:

Presente a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena base em 1/2, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Embora o magistrado tenha referido às duas causas de aumento nesta fase, observa-se que ele exasperou a pena tão somente em 1/2, quando a maior majorante implicava uma exasperação de 2/3 sobre a pena provisória. Ocorre que a solução à hipótese é dada pelo art. 68, parágrafo único, do CP/40, que dispõe: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”. A outra circunstância majorante há de se valorada, subsidiariamente, na 2ª ou 1ª fase da dosimetria, caso represente hipótese agravante ou circunstância judicial. Sobre o tema, tem decidido a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Logo, o julgador, em verdade, realizou a dosimetria de forma ainda mais benéfica ao acusado do que permite a lei, pois aumentou somente em 1/2, quando deveria ter aumentado em 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A do CP). Equívoco que não pode ser corrigido neste momento, por força da máxima da
non reformatio in pejus,
restando mantido o
quantum
de exasperação pela majorante do emprego de arma de fogo em 1/2.

No que diz respeito ao concurso de agentes, também causa majorante no crime de roubo (art. 157, §2º, II do CP/40), este justifica a exasperação da pena-base na 1ª fase da dosimetria uma vez que dificultou qualquer chance de resistência da vítima, como feito pelo juiz, não havendo que se falar em decote da circunstância judicial negativada. O
quantum
de aumento pela circunstância judicial negativa também se mostrou proporcional e de acordo com entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, a exemplo da súmula nº 23 deste TJE/PA, que enuncia: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”.

Destarte, em sede de apelação interposta pela defesa, não vislumbro reparos a serem feitos na sentença no tocante à dosimetria penal, estando a pena adequada e proporcional à gravidade da conduta do acusado, em respeito ao princípio da individualização da pena e ainda às finalidades retributivas e preventivas da pena, nos termos do art. 59 do diploma penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/05/2023